Tribunal: TJDFT
Processo: 0721631-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. INCAPAZ. NECESSIDADES PRESUMIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em consagração ao comando instituído pelo constituinte originário no art. 5o, LXXIV, da Carta, o legislador infraconstitucional dispôs, no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesse trilhar, sem prejuízo da adoção de entendimento dissonante na origem sobre o ponto, caso emerjam elementos probatórios suficientes para tanto quando ultimada a instrução probatória, resta mantida a gratuidade recursal concedida na primeva decisão deste agravo de instrumento.
2. O cerne da controvérsia cinge-se à aferição da possibilidade de redução do valor dos alimentos provisórios fixados. As especificidades do caso concreto reclamam maiores detalhamentos e, portanto, não permitem que, neste momento processual, haja a redução dos alimentos fixados em benefício do agravado. Somente por ocasião da fase de instrução processual é que a questão poderá ser esclarecida, quando então, à luz das provas apresentadas por ambas as partes, será possível aferir, de forma assertiva, o valor a ser estipulado no caso em tela. Precedentes desta Corte.
3. Em arremate, de igual sorte, não restou demonstrada a suscitada capacidade financeira elevada da genitora do agravado, que, segundo o agravante, possui condições de manter o alto padrão de vida que já confere ao filho. Não há falar, por conseguinte, em equalizamento dos alimentos provisórios sob tal argumento.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.